Tribunal: STF
Processo: ARE 1449158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS APOSENTATÓRIOS DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ALCANÇADOS TÃO SÓ APÓS A VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. EMENDA QUE INTRODUZIU O §9º AO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VEDAÇÃO QUANTO À INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. REVOGAÇÃO IMEDIATA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SEM QUALQUER REGRA DE TRANSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO NA ESPÉCIE. PRECEDENTE: “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA RELATIVA AO PERCENTUAL RECEBIDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE POR SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CRICIUMAPREV. SERVIDORA QUE COMPLETOU 50 (CINQUENTA) ANOS DE IDADE EM 03.02.2020. REQUISITO ETÁRIO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA CUMPRIDO NA VIGÊNCIA DA EC. 103/2019. EMENDA QUE ALTEROU O §9º DO ARTIGO 39º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO QUANTO À INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (RECURSO CÍVEL Nº 5015182-37.2020.8.24.0020/SC, REL. JUÍZA DE DIREITO MARGANI DE MELLO)”.SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEIN. 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 39, § 9º (na redação dada pela EC n. 103/2019) da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente